Tribunal: TJSP
Processo: 1023123-41.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – OFICINA CREDENCIADA – NÃO REALIZAÇÃO DOS REPAROS – RETENÇÃO DO VEÍCULO – DISCUSSÃO SOBRE O PAGAMENTO DA "FRANQUIA" (PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA) – DEMORA EXCESSIVA NA SOLUÇÃO DO SINISTRO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS